Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO À LIDE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, julgada procedente, para constituir o título executivo judicial referente à obrigação descrita em Cédula de Crédito Rural. 1.1. Nesta sede recursal, o réu suscita preliminar de nulidade da citação por via postal, ante o recebimento por terceiro alheio à lide, em ofensa ao art. 248, § 1o e 280 do CPC.
2. Nos termos do artigo art. 242, do CPC, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.” 2.1. Sobre o tema, Daniel Amorim ensina que "quando o demandado é pessoa física, entretanto, a assinatura do próprio réu é imprescindível, não sendo válida a citação realizada com a assinatura de familiar, vizinho, amigo ou qualquer outra pessoa que não seja o réu" (In Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2014). 2.2. No caso em comento, o mandado de citação foi enviado para o endereço atual constante no contrato, o qual foi recebido por terceiro, estranho à lide e, ato contínuo, foi proferida a sentença. 2.3. Depreende-se, pelas circunstâncias dos autos e por se tratar de cédula de crédito rural, que a argumentação do réu de inconstância na residência merece prosperar. 2.4. Em suas razões, a título de paradigma fático, juntou certidão de mandado de citação, no curso dos autos 0700159-35.2021.8.07.0020, em que litigam as mesmas partes, com a certificação do Oficial de Justiça, de que, em 03 diligências, o agente de portaria informou que o autor se encontrava “na fazenda” e que costumava ficar até mais de 6 meses sem comparecer ao apartamento. 2.5. Sob a hipótese, o STJ, no julgamento do REsp 1840466, se manifestou “(...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020). 2.6. Portanto, entende-se pela nulidade do ato citatório. Contudo, ante o comparecimento espontâneo do réu, tem-se por citado, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, devendo, para o regular processamento do feito, ser intimado para o oferecimento de defesa.
3. Recurso provido.